Tribunal: TJES
Processo: 0009383-72.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adjudicação Compulsória; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0009383-72.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JANE PASQUINELLI CASTELLO
APELADO: MYRIAN CASTELLO MIGUEL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO: 26/07/2022

TÉCNICA DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Egrégia câmara, com base no art. 942 do Novo CPC e no art. 30 de nosso Regimento Interno, convocaremos os Desembargadores Annibal de Rezende Lima e Janete Vargas Simões para, na próxima sessão, prosseguirmos com o julgamento deste processo.

Os autos seguirão com vista para a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

*

Rpm

SESSÃO: 02/08/2022

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Revi os autos e cheguei à mesma conclusão do voto do Eminente Relator, razão pela qual o acompanho.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Examinando detidamente os autos, concluo por acompanhar integralmente o Voto do Eminente Relator - sessão 14/02/2023.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009383-72.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANE PASQUINELLI CASTELLO

Advogados do(a) APELANTE: MARCIA CELI FONSECA COSTA - RJ162375, SONIA MARIA FERREIRA SOARES - RJ068404, LUIZ ROBERTO GONTIJO - RJ051099
APELADO: MYRIAN CASTELLO MIGUEL

Advogados do(a) APELADO: CAROLINA GUANAES PADUA ELOY - ES14595-A, LIVIA BORGES DAHER AMORIM - ES14504-A

VOTO

Trata-se de novo recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora embargada.

Para oposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou erro material, nos termos do art. 1.023,
caput
, do CPC.

Após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, novamente não verifiquei a existência dos vícios apontados pela embargante. Explico.

N
as razões apresentadas (ID n. 3751060), a embargante sustentou, em resumo, que há omissão e obscuridade no acórdão, na medida em que não houve a análise do documento primordial dos autos, qual seja, a escritura pública declaratória de união estável.

Sem razão a embargante.

Conforme constou do acórdão embargado, a escritura pública de união estável representa tão somente um indício da efetiva união. Isso porque, repisa-se, a união estável é circunstância comprovável exclusivamente por fatos.

É o que, em outras palavras, constou do
decisum
, cujo trecho peço vênia para transcrever a seguir:

[...]

Entretanto, vejo que consta do v. acórdão embargado a expressa menção de que o documento constitui mero indício de existência da união, insuficiente, por si só, para comprovar os requisitos fáticos necessários para a sua configuração.

[...]

Como reforço argumentativo, destaco que a validade da escritura pública é completamente irrelevante no presente caso, de modo que independentemente da declaração de nulidade da escritura declaratória de re-ratificação da união, é apenas um indício dela.

Resta evidente, portanto, que não há vício no
decisum
que justifique o acolhimento dos aclaratórios, razão pela qual
OS REJEITO
.

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, será aplicada no caso de oposição de novos aclaratórios, se manifestamente protelatórios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Peço vista
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONSTATADOS OS VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Para oposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC.
2.
Conforme constou do acórdão embargado, a escritura pública de união estável representa tão somente um indício da efetiva união. Isso porque, repisa-se, a união estável é circunstância comprovável exclusivamente por fatos.
3
.
Embargos rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.